Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Extinção prematura do processo. Impossibilidade. Autor que é titular de confissão de dívida, mas ajuíza ação de conhecimento para formação de título executivo judicial. Na forma do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. A extinção prematura do processo, sob o fundamento de ausência de interesse processual, não se mostra acertada, na medida em que contraria disposição legal. A opção do autor, além de prevista em Lei, expressa diligência e cautela, uma vez que a confissão de dívida que possui, por ausência de subscrição de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 784 do CPC. Assim, é de se dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J